Tribunal: TJBA
Processo: 8001353-36.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 8001353-36.2023.8.05.0189 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: ROBÉRIO DOS SANTOS CRUZ ADVOGADO: ALOISIO DE ANDRADE VASCONCELOS – OAB/SE. 5.179 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: KERGINALDO REIS DE MELO PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, E ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/2003, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO MATERIAL). 1 - PLEITO DE IMPRONÚNCIA, CALCADA EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECIPITAÇÃO TEMPORAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI NA AÇÃO DO INSURGENTE. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. 2 – ROGO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONDUTAS, EM CONTEXTOS DISTINTOS, VEZ QUE ADMITIU TER COMPRADO A ARMA ANTES DA DATA DO CRIME, PORTANDO-A HABITUALMENTE. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 8001353-36.2023.8.05.0189, tendo ROBÉRIO DOS SANTOS CRUZ, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR